Tribunal: TJSP
Processo: 1001925-34.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Ausência de impugnação recursal do fundamento apresentado na r. sentença proferida, quanto à inexistência de prévio registro de penhora na matrícula do imóvel adquirido pelos Embargantes. Valor dos honorários advocatícios de sucumbência que devem ser mantidos, à luz do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DA EMBARGADA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.